Tribunal: TJMT
Processo: 1053039-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053039-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IARA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 804.675.471-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1053039-06.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: IARA GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DE SENTENBÇA ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

O julgamento antecipado do processo configura afronta ao contraditório e ampla defesa,
se a Defensoria Pública não foi intimada para apresentar a impugnação
.

3.

Assim, revela-se imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem, para determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente arguiu preliminar de nulidade de sentença por ausência de intimação para apresentar a impugnação e, consequentemente, o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito. No mérito, requer a procedência dos pedidos.

A requerida impugnou a gratuidade de justiça concedida. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Extrai-se dos autos, a reclamante solicitou a instalação de energia elétrica no seu imóvel, localizado na zona rural, no entanto, o pedido foi negado sob a alegação de ausência de documentação que comprove sua propriedade/posse, conforme termo de notificação acostado a inicial.

A sentença julgou improcedente os pedidos.

Insatisfeita, a recorrente interpôs recurso inominado, alegando que é assistida pela Defensoria Pública, e que não foi intimada pessoalmente para apresentar contestação.

Analisando os autos em primeiro grau, verifico que a reclamante é assistida pela Defensoria Pública e não foi intimada pessoalmente para apresentar impugnação, portanto,
resta claro a recorrente teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88.

Assim, a nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATERIA JORNALÍSTICA. ESTUPRO. IMAGEM DA VITIMA NA REPORTAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA
. RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de produção de provas o julgamento do processo antecipadamente, se a Defensoria Pública a não foi intimada para apresentar impugnação à contestação
.

Recurso provido. (TJMT - N.U 1005970-36.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO
–
AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001402-09.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LICENÇA MATERNIDADE. EXERCÍCIOS DOMICILIARES. LEI No 6202/75. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
. NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Constitui cerceamento de produção de provas o julgamento do processo antecipadamente, se a Defensoria Pública a não foi intimada para apresentar impugnação a contestação.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1011352-48.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem, para determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024